Tribunal: TJMT
Processo: 1034048-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034048-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), DG MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 19.244.497/0001-11 (AGRAVANTE), TESSARO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EPP - CNPJ: 07.837.359/0001-67 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), JACKSON LUIZ CALDERELLI - CPF: 633.327.369-49 (ADVOGADO), ALVANTINO JOSE GERALDINO - CPF: 093.544.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO - CPF: 181.408.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE JUROS E MULTA MORATÓRIA.
RECURSO
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança de aluguéis.

Fato relevante.
A agravante apontou excesso de execução em razão da incidência de correção monetária, juros moratórios e multa moratória sobre o valor da multa contratual compensatória. Alegou que o título executivo não autorizou a cumulação dessas penalidades e que houve extrapolação dos limites da sentença.

A decisão recorrida.
A decisão agravada entendeu correta a inclusão da multa contratual no cálculo da dívida e afastou a alegação de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é lícita a incidência de correção monetária, juros moratórios e multa moratória sobre a multa contratual compensatória prevista em contrato de locação, e se a decisão homologatória dos cálculos desrespeitou os limites do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda não autorizou a cumulação de encargos moratórios sobre a multa contratual compensatória.

A cláusula contratual que prevê a multa rescisória não contempla a incidência de juros e multa moratória sobre si mesma.

A cumulação de penalidades sobre o mesmo fato gerador caracteriza bis in idem, conforme jurisprudência do STJ.

A existência de divergência técnica impunha o encaminhamento dos autos à contadoria, nos termos dos arts. 524, §2o, e 525, §1o, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reconhecer o excesso de execução e excluir a incidência de juros moratórios e multa moratória sobre a multa contratual compensatória, determinando a elaboração de novos cálculos com observância estrita aos limites do título executivo.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a incidência de juros moratórios e multa moratória sobre o valor da multa contratual compensatória, sob pena de bis in idem. 2. A execução deve observar estritamente os limites fixados na sentença e no contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509, §4o; 524, §2o; 525, §1o, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1302283/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1034048-14.2025.8.11.0000 de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Aluguéis.

A agravante alega que os cálculos homologados contêm inconsistências substanciais e que a ausência de análise técnica pela contadoria judicial perpetuou essas falhas, violando o art. 525, §1o, IV, e o art. 524, §2o, do CPC.

Argumenta que a multa contratual aplicada é desproporcional e ilegal, pois viola os limites do contrato, da sentença e da legislação vigente.

Enfatiza que a decisão admitiu a incidência de correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória de 5% sobre o valor da própria multa contratual rescisória prevista na cláusula nona do contrato, configurando duplicidade de sanções sobre o mesmo fato gerador (inadimplemento contratual), o que caracteriza bis in idem.

Explica que o contrato distingue as penalidades, já que a cláusula sexta autoriza encargos moratórios exclusivamente sobre aluguéis e aos pagamentos com atraso, enquanto a cláusula nona estabelece multa compensatória de 3 aluguéis para rescisão contratual por infração, sem prever incidência de outra obrigação sobre si mesma.

Afirma que a sentença exequenda não autorizou a cumulação de sanções de naturezas distintas sobre a mesma base de cálculo, havendo extrapolação aos limites do título, o que ofende o art. 509, §4o, do CPC.

Pede
que seja reconhecido o excesso de execução e determinada a exclusão dos juros de mora e multa moratória sobre a multa contratual compensatória
.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id n.
319389368
.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n.
325542356
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
está assim fundamentad
a
:

“
(...)

Os impugnantes argumentam que a multa contratual de três aluguéis, prevista na cláusula nona do contrato de locação, não foi mencionada expressamente no dispositivo da sentença, o que teria gerado sua inclusão indevida nos cálculos elaborados pela contadoria judicial, configurando excesso de execução.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

A sentença proferida nos autos de origem foi clara ao estabelecer, no dispositivo, a condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos devidos, “além dos encargos vencidos e não pagos, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, e da multa contratual”. Não se trata de uma mera menção à cláusula penal na fundamentação, mas de uma determinação expressa e clara no dispositivo da sentença, que remete diretamente às disposições contratuais, incluindo a multa rescisória.

Conforme previsto na cláusula nona do contrato de locação, a multa rescisória corresponde a três aluguéis em caso de infração contratual. A aplicabilidade desta cláusula foi devidamente reconhecida pela sentença, que inclusive se debruçou sobre sua validade, considerando o contexto da pandemia, e determinou a sua inclusão no cálculo da dívida.

Portanto, não há qualquer violação ao artigo 504 do CPC, uma vez que a inclusão da multa contratual nos cálculos elaborados pela contadoria respeita os limites fixados na sentença e as disposições contratuais.

(...)

Assim, não há qualquer divergência ou erro nos cálculos apresentados, que estão em estrita conformidade com a sentença.
(Id n. 193824259 – autos em primeiro grau)

A questão controvertida diz respeito à incidência de juros moratórios e multa moratória sobre o valor da multa contratual compensatória prevista para rescisão (cláusula nona do contrato – Id n.o 318628393).

A
cláusula sexta do contrato prevê encargos moratórios apenas sobre aluguéis e encargos pagos em atraso, enquanto a cláusula nona fixa multa compensatória de três aluguéis para o caso de rescisão por infração.

O agravante demonstra que os cálculos homologados aplicaram

correção monetária,

juros moratórios (1% ao mês)
e
multa moratória (5%), sobre
a
multa rescisória, o que representa cumulação de penalidades sobre o mesmo fato gerador, configurando duplicidade
de sanção.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER .
DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO. SÚMULA No 410/
STJ .
VALOR. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/
STJ .
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.

(...)

4.
Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem.

5 .
Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1302283 SP 2018/0128967-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2021)

Ademais,
a sentença transitada
em julgado
(Id n.o 318631861) não autorizou cumulação de penalidades
e o
art. 509, §4o, do CPC determina que
a
atualização do cálculo deve observar estritamente os limites fixados no título executivo.

Como visto, o título não prevê a incidência de multa moratória sobre a multa rescisória. A homologação dos cálculos, tal como realizada, viola os limites do título e gera excesso de execução.

A existência de divergência técnica — expressamente indicada na impugnação impunha o envio dos autos à contadoria, especialmente porque o juízo não apresentou fundamentação detalhada.

O art. 524, §2o, do CPC dispõe que o juiz pode determinar a análise técnica quando necessário, e o art. 525, §1o, V, impõe ao impugnante o apontamento de erro material, o que foi realizado.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para

cassar a decisão agravada,
r
econhecer o excesso de execução
e deter
minar a exclusão da incidência de multa moratória e juros moratórios sobre o valor da multa contratual compensatória, devendo os encargos
observarem
apenas a atualização permitida pelo título
. Determino ainda, a elaboração de novos cálculos
pela contadoria judicial, observando estritamente os limites fixados na sentença e no contrato
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025